Tribunal: TJDFT
Processo: 0740040-40.2025.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
DIREITO PENAL E DE EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. AMEAÇA E DESACATO A AGENTES PÚBLICOS. HOMOLOGAÇÃO DA FALTA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução penal interposto contra decisão que homologou falta disciplinar grave, nos termos do art. 52, caput, da Lei de Execução Penal (LEP), por condutas praticadas no interior de estabelecimento prisional, consistentes em ameaças e ofensas a policiais penais, além de atos de resistência à ordem e à disciplina carcerária. A defesa alegou ausência de provas, nulidades no procedimento e imputação genérica de conduta, requerendo a absolvição ou, subsidiariamente, a desclassificação da infração para falta média.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) verificar se o procedimento administrativo disciplinar respeitou os princípios do contraditório e da ampla defesa; (ii) analisar se há prova suficiente da autoria e materialidade da falta grave atribuída à agravante; (iii) definir se a inexistência de processo criminal instaurado impede o reconhecimento da prática de falta grave no âmbito da execução penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O procedimento administrativo disciplinar observou as garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, com a atuação da Defensoria Pública e oportunidade de manifestação da parte agravante.
4. A ausência de oitiva do policial penal supostamente ameaçado não compromete a apuração, pois o depoimento de outro policial penal, testemunha presencial dos fatos, foi prestado de forma coerente, em consonância com o conjunto probatório.
5. Os depoimentos de agentes penitenciários, colhidos na condição de testemunhas e no exercício de função pública, gozam de presunção relativa de veracidade, sendo aptos para sustentar a autoria e materialidade da infração.
6. Restou demonstrada, de forma individualizada, a conduta da agravante, especialmente quanto à ameaça dirigida a servidor público, sendo incabível a alegação de imputação genérica.
7. A configuração de falta grave independe da existência ou do resultado de ação penal instaurada para apuração do mesmo fato, nos termos da autonomia das esferas administrativa e penal.
8. A decisão de homologação da falta grave encontra-se fundamentada e alinhada com a jurisprudência dominante, inclusive quanto à independência entre as esferas penal e administrativa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.